Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-98.2022.8.11.0002
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034592-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 049.135.881-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO OLEGARIO DOS SANTOS - CPF: 027.474.841-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIENES RENAN ARAUJO DE LIMA - CPF: 043.864.151-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON NATALINO REIS - CPF: 022.986.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LOJA AVENIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto simples na forma tentada. Sistema de segurança eletrônico. Inexistência de crime impossível. Reiteração delitiva. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 36 dias-multa, pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP).

2.
A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, sob os argumentos de crime impossível ou, subsidiariamente, pela incidência do princípio da insignificância.

II. Questão em discussão

3.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a tentativa de furto frustrada por sistema de vigilância e ação dos seguranças configura crime impossível;

(
ii
) saber se a conduta do réu, diante do pequeno valor das mercadorias e da ausência de prejuízo, permite a aplicação do princípio da insignificância.

III. Razões de decidir

4.
Não se configura crime impossível nos termos do art. 17 do CP, pois o sistema de segurança, embora dificultasse, não tornava absolutamente ineficaz o meio escolhido para a prática do furto.

5.
A tentativa de furto foi plenamente executada, sendo interrompida por intervenção externa, sem que o meio empregado fosse absolutamente ineficaz. Aplica-se a Súmula 567 do STJ.

6.
Não se reconhece a incidência do princípio da insignificância, por ausência dos vetores cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

7.
A reiteração delitiva do apelante — já condenado quatro vezes, inclusive por crime da mesma natureza — afasta a aplicação do princípio da bagatela.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Pena de multa readequada de ofício para 28 (vinte e oito) dias-multa.

Tese de julgamento:

“1. O sistema de segurança eletrônica ou vigilância humana não configura, por si só, causa de inidoneidade absoluta dos meios empregados para a prática do furto, afastando a tese de crime impossível.
”

“2. A presença de reiteração delitiva e a existência de circunstâncias que evidenciem reprovabilidade da conduta impedem a aplicação do princípio da insignificância.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
.
14, II, 17, 49, 60, 155, caput; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 567; STF, HC 141.540
AgR
, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 02.05.2017; STF, HC 133.252, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, 2ª Turma, j. 15.03.2016; TJMT, Enunciado nº 44; TJMT,
ApCrim
0003038-09.2017.8.11.0045, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 02.11.2022; TJMT,
ApCrim
1009412-14.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Diego Junior
d
o Nascimento Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT, nos autos da
Ação

P
enal n.
1034592-98.2022.8.11.0002
, conden
ando-o
pela prática do crime
previsto no art.
155,
caput, c/c art. 14,
II
, ambos do
C
ódigo
P
enal
, à pena de
11(onze) meses de reclusão
de reclusão, em regime inicial aberto
; bem como ao pagamento de

36
(
trinta e seis
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
, forte nas razões acostadas ao ID
298331443
, postula
que
“
seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando-se a sentença para julgamento totalmente improcedente da ação penal, absolvendo-se os apelantes com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal pela atipicidade material da conduta reconhecendo-se o crime impossível OU, subsidiariamente, a insignificância
...”

O

Ministério Público
, n
as contrarrazões

vistas
no ID
298331446
, pleiteia o desprovimento do presente recurso, a fim de que seja mantida inalterad
a
a decisão condenatória
.

E, n
esta inst
â
ncia revisora
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID

304213878

opin
a
pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está
no ID
298331383
, narra os fatos desta forma:

[...]
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 13.10.2022, por volta de 21h00min., no estabelecimento comercial denominado “Lojas Avenida” localizado no interior do “Várzea Grande Shopping”, Avenida Filinto Muller, bairro Centro-Sul, em Várzea
Grande-MT
, o denunciado DIEGO JÚNIOR DO NASCIMENTO SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, tentou subtrair 01 (uma) calça jeans e 01 (uma) bermuda jeans avaliadas em R$189,98 (cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) - ID Num. 102514608, pertencentes ao estabelecimento vitimado, não logrando êxito em sua empreitada criminosa apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado DIEGO JÚNIOR DO NASCIMENTO SILVA adentrou no estabelecimento comercial no intuito de subtrair produtos. Em posse das peças desejadas, o denunciado conseguiu se esconder e retirar o sensor antifurto das mercadorias, saindo da loja logo em seguida. Sua ação, entretanto, foi visualizada por funcionários que estranharam a movimentação e acionaram a equipe de segurança do shopping, sendo Diego Júnior abordado pelos fiscais ainda na área externa da loja e detido até a chegada das autoridades policiais. No local, os policiais realizaram a prisão do denunciado e encaminhamento deste à Central de Flagrantes/VG. Interrogado em sede inquisitorial, Diego Júnior confessou a prática do delito e disse que trocaria as peças de roupas por entorpecentes.

[...]

O apelante requer a absolvição sob o fundamento de que o meio empregado na prática delitiva
se revela
absolutamente ineficaz para atingir o bem jurídico tutelado, o que

atrairia o reconhecimento da atipicidade da conduta por configurar hipótese de crime impossível, nos termos do art. 17 do CP.

O pedido não merece acolhimento.

A
existência material do
crime
patrimonia
l
narrado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID
298330394
); termo de apreensão (ID
298330398
);
boletim
de ocorrência (ID
298331357
);

auto de avaliação indireta (ID
298331364
);

bem como dos demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva,
os autos revelam elementos suficientes para confirmar a imputação constante da denúncia. O apelante, Diego Júnior do Nascimento Silva, confessou a prática delitiva em sede extrajudicial, e seu relato foi corroborado pelo depoimento de
Dienes
Renan Araújo de Lima, funcionário da loja, que afirmou ter presenciado a conduta criminosa atribuída ao réu.

A testemunha
Dienes
Renan Araújo de Lima
, em juízo
,
afirmou que
na data dos fatos, a gestora do estabelecimento visualizou
quando o apelante
furtou as peças de roupa e saiu do local sem realizar o pagamento e, imediatamente, acionou os seguranças, que o abordou na porta do shopping.
Além disso, frisou que em seguida foi
realizada a revista,
quando
foram encontradas duas bermudas com o processado,
e
com as etiquetas da loja
.

Por sua vez, a
testemunha
Fernando
Olegario

d
os Santos
,
policial militar que participou da ocorrência
, ao ser ouvido em
sede administrativa, confirmou que o apelante
cometeu o delito em discussão, conforme se infere do depoimento abaixo reproduzido:

[...]
a GU PM foi acionada via CIOSP para atender uma
ocorrencia
de furto na Lojas Avenida do Várzea Grande Shopping, e que o autor do furto estava detido pelos seguranças; QUE chegando pelo local fizemos contato com
Diennes
que é funcionário da loja, o qual nos relatou que o suspeito DIEGO JUNIOR DO NASCIMENTO SILVA adentrou no referido estabelecimento, pegou 01 calça jeans e 01 short jeans, e saiu sem efetuar o pagamento, sendo detido já do lado de fora da loja; QUE com o suspeito também foi encontrado 01 mamadeira, que segundo informações foi furtada da Lojas Americanas,
porem
não quiseram representa-lo; QUE diante dos fatos, o conduzido foi encaminhado para esta central de flagrantes
[...] (ID
298330395
)

Desse modo, é evidente que o apelante de fato praticou o ilícito em discussão. E, p
ara o reconhecimento do crime impossível, conforme
prevê o
art
.
17 do Código Penal, doutrinariamente
,
foi adotada a Teoria Objetiva Temperada ou Intermediária, segundo a qual os meios e o objeto do crime
“devem ser absolutamente inidôneos a produzir o resultado idealizado pelo agente. Se a inidoneidade for relativa,
haverá tentativa.”
(Masson, Cleber. Direito Penal: parte geral (
arts
. 1º a 120) – vol. 1. 13ª ed. São Paulo. MÉTODO, 2019).

No caso destes autos, a apelante
tentou
furt
ar

01 (uma) calça jeans e 01 (uma) bermuda jeans avaliadas em R$189,98 (cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)
, porque, por óbvio,
não passou pelo caixa para efetuar o pagamento das mercadorias.
Logo, e
mbora a presença de sistema de vigilância no estabelecimento comercial possa ter dificultado
a ação
, não tornou absolutamente impossível a consumação do delito, sobretudo porque
el
e
foi abordad
o

já
do lado de fora
do estabelecimento
, na posse da
s

res
furtiva
e
.

Nota-se que o sistema de segurança constituiu mero fator externo, que já existia previamente ao
crime
e alheio ao meio escolhido
pela apelante
para a prática do furto, no caso, esconder as
roupas
e passá-las despercebidas pelo caixa.
Portanto,
não há que se falar em ineficácia absoluta do meio de execução, o qual foi apenas dificultado pela intervenção do sistema de segurança, uma vez que
o apelante
,
poderia sair impune caso
a
funcionári
a

da loja
não tivesse percebido a ação delitiva e
a
monitorado.

Isso porque, o
fato de a ação criminosa ser monitorada por câmeras de segurança não impede a consumação do crime, que ocorre com a inversão da posse dos bens, ainda que não tenha saído da esfera de vigilância da vítima.

Sendo assim, n
o que tange ao pedido de absolvição d
a
apelante em relação ao delito de furto em decorrência da incidência do crime impossível, é sabido
, repita-se,
que o estado de vigilância da vítima, mesmo por monitoramento de circuito interno de
câmera
, não constitui óbice absoluto à prática de crime de furto, eis que
embora o
sistema de vigilância eletrônica dificult
e
a prática delitiva, não a impede
, tal como se depreende da Súmula 567
do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigida
: “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.”

Por sua vez,

este
Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado
:

RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO TENTADO – 1. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – NÃO CABIMENTO – NESSECIDADE DA REPROVAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA E QUALIFICAÇÃO DO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº. 44 DO TJMT – 2.
BUSCADA ABSOLVIÇÃO POR IMPOSSIBILIDADE DE CONSUMAÇÃO DO DELITO – CRIME IMPOSSÍVEL – INVIÁVEL - SISTEMA DE MONITORAMENTE NÃO INVIABILIZA EM ABSOLUTO A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME – SÚMULA Nº. 567 DO STJ
– 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO TENTADO PARA A FORMA SIMPLES TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – ESCALADA DEMONSTRADA – QUALIFICADORA QUE INIBE A DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente. A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado nº. 44 do TJMT: ““A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
A presença de sistema de vigilância e monitoramento no local invadido pelo réu, não indica absoluta impossibilidade de concretude do ilícito, não havendo assim falar em crime impossível. Súmula nº. 567 do STJ: “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
. Inviável a desclassificação da conduta para furto simples tentado quando o rompimento ou escalada, encontra-se fartamente comprovado nos autos por meio de prova testemunhal corroborada por auto de constatação.
(TJMT N.U 0003038-09.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022,
Publicado
no DJE 07/11/2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO – ATIPICIDADE FUNDAMENTADA EM ALEGADO CRIME IMPOSSÍVEL – INVIABILIDADE – SÚMULA 567/STJ – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES INVIABILIZANDO A ADOÇÃO DA TESE EM CASOS ONDE A
VIGILÂNCIA APENAS MINIMIZE O RISCO
– PLEITOS ALTERNATIVOS – PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DO OBJETO MATERIAL – PRECEDENTES DO TJMT – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DAS PENAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, J, DO CÓDIGO PENAL – APELANTE QUE NÃO SE PREVALECEU DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE - VIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – NECESSÁRIA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A simples existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto (Súmula 567/STJ)
. No caso, ainda que por um breve
período de tempo
, houve a inversão da posse dos objetos subtraídos, não havendo necessidade de que a possa seja mansa, pacífica e desvigiada do objeto material do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem se compensar integralmente. A agravante relativa à prática delitiva em período de calamidade (art. 61, II, “j”, CP) somente terá incidência nas hipóteses onde o agente tiver prevalecido da situação para o cometimento do crime. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
(TJMT N.U 1009412-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 12/06/2022)
Destacamos

Com efeito, a
figura do crime impossível exige a ineficácia absoluta do meio ou a absoluta impropriedade do objeto, situações inocorrentes à espécie, na medida em que
a

apelante
foi capaz de
escolher
as
mercadoria
s
e colocá-la
s
dentro da mochila
, de modo que o aparato técnico não
a
impediu
tampouco a
inibiu
de
praticar o crime, não havendo
, portanto, como se
falar em crime impossível.

Noutra vertente,
a defesa requer
absolvição do apelante em decorrência da aplicação doprincípio da insignificância
, sob o argumento de que “
conduta do apelante não gerou qualquer dano efetivo ao patrimônio da vítima. A tentativa foi frustrada imediatamente pela atuação da segurança, os bens foram

restituídos sem qualquer lesão e o episódio se revelou absolutamente inexpressivo do ponto de vista penal.
”

O pedido não merece acolhimento.

Isso porque,
é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10% (dez por cento) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame, o apelante foi condenado pelo crime de furto simples na forma tentada em razão da subtração
01 (uma) calça jeans e 01 (uma) bermuda jeans
, de propriedade
da Loja Avenida
, cujos bens, conforme auto de avaliação indireta visto no ID
298331364
, foram avaliados
em R$189,98 (cento e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos)

Dessa forma, não assiste razão ao apelante, porque o valor da avaliação das
res
furtivae

(
R$189,98
), ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$
1.212,00

–
outubro
/202
2
), afastando, destarte, a tese de mínima ofensividade da sua conduta.

Ademais, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio “
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.” (Supremo Tribunal de Federal –Habeas
Corpus n. 84. 412-0/SP, relatado pelo Ministro Celso de Melo, Segunda Turma, julgado em 19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra
presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.
(STF – HC 133252, Relatora:Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso sob apreciação, é imperativo reconhecer que a conduta do apelante é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
o apelante já possui
quatro
condena
ções, até mesmo pelo crime de furto
, todas com trânsito em julgado anterior aos fatos apurados neste processo
, conforme se infere do processo executivo n.

0040946-12.2017.8.11.0042
(SEEU)
.

Daí por que, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância.

Diante do exposto, é forçoso reconhecer que a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme foi dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância. Motivo pelo qual, a aplicação da aludida regra principiológica com a consequente absolvição do apelante, representaria um estímulo à delinquência, isso significando dizer que o édito condenatório deve permanecer inalterado, eis que não se pode admitir a atipicidade da conduta do recorrente com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A propósito, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Posto isso
,

nego

provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Diego Junior do Nascimento Silva
, mantendo inalterados os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025